Tribunal: TJMT
Processo: 1010299-78.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010299-78.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO FARIA ALVES - CPF: 019.397.561-03 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no
1010299-78.2021.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital.

Embargante:
Adriano Faria Alves.

Embargada
:
Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS

REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no
1010299-78.2021.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital.

Embargante:
Adriano Faria Alves.

Embargada
:
Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Adriano Faria Alves, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Irresignado, o embargante alega que o v. acórdão está eivado de contradição e omissão, pois, no caso em apreço, a controvérsia não decorre da existência ou não de invalidez, mas sim, sobre a existência legal da obrigação do perito ser ou não
expert
no objeto da matéria. Aduz que desde o primeiro momento processual possível, vem prequestionando o seu direito de ter um perito especialista no objeto da matéria da perícia e, em se tratando de acidente de trânsito, com claras repercussões ortopédicas/traumáticas, o lógico seria a nomeação de perito com especialidade em ortopedia. Assim, afirma que resta expresso na lei que o perito deve ser especialista no objeto da perícia e ainda que, é obrigação deste comprovar nos autos a sua especialidade.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou contraminuta (id. 150799653), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem.
Cinge-se a controvérsia em verificar a existência de cerceamento de defesa em virtude da prova pericial ter sido realizada por perito sem especialização na área de ortopedia/traumatologia
.

A respeito da prova pericial, o art. 480 do CPC disciplina que "o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida".

É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse passo, no caso em testilha, tenho que as razões esposadas pelo autor não merecem guarida, sendo de singela análise ante ao que se faz prova.

Pelo que se depreende dos autos, o laudo pericial foi conclusivo pela ausência de invalidez permanente do autor em decorrência do acidente apontado na inicial, veja:

3. Discussão/análise clínica/ dano corporal apurado:

O periciado foi vítima de acidente de trânsito que causou trauma de face com hematoma e equimose em região periorbitária esquerda, sem perda da consciência ou déficits neurológicos segundo registros de atendimentos médicos. Foi submetido a solicitação de tomografias do crânio e da face sem descrição de fraturas, avaliação da equipe de cirurgia bucomaxilofacilal, observação neurológica e a tratamento por analgesia por diclofenaco intramuscular e tramadol venoso. Não há registro de atendimentos, tratamentos posteriores, relatórios médicos ou outros exames complementares nos autos.

O exame físico pericial e neurológico foi indicativo de achados físicos dentro dos parâmetros esperados e sem alterações físicas em caráter permanente que possam ser demonstradas como atribuídas a sequelas definitivas em decorrência do trauma apontado na inicial. Diante dos elementos disponíveis e o exame físico pericial, não é possível afirmar que o periciado apresente invalidez permanente em decorrência do acidente apontado na inicial.

4. Conclusão:

Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e dano corporal em caráter temporário. O periciado não apresenta invalidez permanente que possa ser atribuída ao acidente narrado na inicial.” (Id. 144734209 - destaquei).

Verifica-se que o médico perito nomeado pelo juízo examinou o apelante e o classificou de acordo com a Lei n. 6.194/1974, ocasião em que concluiu que o recorrente não possui debilidade permanente de membro ou função que se enquadre na tabela anexa à lei que rege o seguro DPVAT.

O apelante, por outro lado, não colacionou aos autos qualquer elemento ou relatório médico apto a infirmar as conclusões do perito judicial, limitando-se a questionar a ausência de especialização na área de ortopedia/traumatologia.

Sob tal perspectiva, diante da inexistência de previsão legal que estabeleça que a perícia deva, obrigatoriamente, ser feita por médico ortopedista ou traumatologista, é nítido concluir que a sentença não merece reparos.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NULIDADE DE LAUDO PERICIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.

O laudo médico pericial elaborado nos autos foi conclusivo acerca da ausência de incapacidade permanente de membro, sentido ou função, decorrente do acidente automobilístico que acometeu o autor, devendo, portanto, ser julgada improcedente a pretensão autoral.

Muito embora a parte autora aduza que o perito não é ortopedista, não possuindo capacidade técnica para a elaboração do laudo questionado, suas alegações não procedem, visto que não existe nada de concreto a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados, e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desse profissional.
” (RAC n. 1016007-17.2018.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.11.2020 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE PERÍCIA INEFICIENTE – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – NÃO CABIMENTO – PROVA TÉCNICA VÁLIDA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 480 do CPC, nova prova pericial deve ser admitida “quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida” e “destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu” (§1o),
2. Não se mostra necessária a elaboração de nova perícia por médico especialista em traumatologia e ortopedia quando a prova técnica não se mostra deficiente, tampouco incompleta, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.”
(RAC n. 1014048-11.2018.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.09.2020, destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO PERITO COM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – DESNECESSIDADE –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PROFISSIONAL HABILITADO E COM CONHECIMENTO TÉCNICO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer fundamento nos autos a duvidar da capacidade técnica do profissional indicado pelo juízo para confecção do laudo pericial, tendo em vista que o perito indicado possui conhecimentos técnicos na área de Perícias Médicas, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito
.” (RAC n. 1012826-03.2021.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 09.03.2022 – destaquei).

Ressalto, por fim, que o entendimento exarado encontra respaldo inclusive na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, veja:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PROVA PERICIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 465 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

(...)"
IV - Ademais, caso assim não fosse, observa-se que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito. Por oportuno, vejamos: AgRg no REsp 1230624/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015 e AgRg no REsp 1395776/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013.

V - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.689.091/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 26/3/2021.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

(...) 2. A prova pericial, quando suficiente para auxiliar e convencer o julgador, não padece de nulidade, sendo, neste caso, desnecessária a comprovação da especialização do perito, como pretende a agravante, ao passo que a prova atingiu a sua finalidade. Precedentes. Súmula 83 do STJ
.

3. Aferir a capacidade técnica do perito para a elaboração do laudo do exame de DNA exige, necessariamente, o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 1.230.624/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 21/10/2015.)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(Id. 148771153 – negritei e grifei).

A vista disso, em que pese as alegações do embargante, resta evidente que o v. acórdão foi suficientemente claro e objetivo em sua fundamentação, não havendo qualquer dos vícios imputados.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022